Tribunal: STF
Processo: RHC 90524
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
EMENTA: CRIMINAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS
   QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
   INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
   LEGÍTIMA DEFESA. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER EXAMINADA EM HABEAS
   CORPUS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. A denúncia descreve os
   fatos imputados ao paciente e aponta o fato típico criminal,
   atendendo ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal.
2.
   Conduta suficientemente delineada e apta a proporcionar o
   exercício da defesa.
3. Saber se a denúncia tomou por base
   exclusivamente os depoimentos das vítimas sobreviventes é análise
   de prova que não deve ser realizada na via eleita, reservada que
   está, com exclusividade, às instâncias ordinárias.
4. A alegação
   de que as vítimas teriam iniciado a agressão contra co-réu, a
   qual, em princípio, seria apta a configurar a excludente de
   legítima defesa, bem como o pedido visando à declaração da
   atipicidade da conduta, são matérias insuscetíveis de exame na
   via do habeas corpus, por demandarem análise de prova.
5. Negado
   provimento ao recurso.